Tribunal: TJBA
Processo: 8007282-23.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007282-23.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: AYANNA VICTORIA DE CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
YASMIN DIAS DA SILVA SARKIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONSUMIDORA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de negativa de atendimento emergencial à autora, menor de idade à época dos fatos, vítima de grave acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) análise de preliminar de nulidade da sentença, por suposto vício em prova testemunhal decorrente de falso testemunho;

(ii) apuração de responsabilidade civil da operadora por falha na prestação de serviço ao não assegurar atendimento médico em situação emergencial;

(iii) avaliação da existência e do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a alegação de suspeição da testemunha não se mostrou suficiente para comprometer a higidez da prova oral produzida, não restando demonstrado interesse direto ou atual da testemunha no resultado do feito.

4. O vínculo contratual entre as partes está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação dos serviços.

5. A autora, adolescente em estado grave, foi conduzida à rede credenciada e teve o atendimento frustrado por falhas administrativas e ausência de orientação adequada, configurando falha na prestação do serviço.

6. A recusa de atendimento emergencial implica violação contratual e afronta à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.

7. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa ou obstrução de atendimento emergencial por plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil.

2. A recusa de cobertura ou de acesso à rede credenciada em situação de emergência gera dano moral presumido, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, arts. 447, § 3º, e 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0025528-75.2020.8.16.0014, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007282-23.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
AYANNA VICTORIA DE CERQUEIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator